Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-60.2016.8.11.0080
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000385-60.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 702.248.891-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação de Execução de Título Extrajudicial, ao fundamento de prescrição em razão de alegada inércia da exequente em promover a citação válida do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de citação no curso do processo, por período superior a cinco anos, configura prescrição do direito de executar o título; e

(ii) se houve efetiva inércia da parte exequente capaz de justificar o reconhecimento da prescrição, ou se a demora foi ocasionada por entraves do próprio Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A parte exequente adotou diversas medidas para localizar e citar o devedor, inclusive apresentando novos endereços, realizando os pagamentos de diligências e requerendo citação por edital.

4. A citação não foi concretizada por fatores atribuíveis ao funcionamento do Judiciário, conforme reconhecido pela Súmula 106 do STJ.

5. Não houve apreciação do pedido de citação por edital antes da prolação da sentença, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa da exequente.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que, nos casos em que a parte atua com diligência, a mora na citação não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A demora na efetivação da citação não autoriza o reconhecimento da prescrição quando não demonstrada a inércia da parte exequente. 2. É aplicável a Súmula 106 do STJ nos casos em que a paralisação do feito decorre de entraves do próprio Judiciário, afastando a prescrição do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 1º, e 256, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2179758/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.05.2023; TJ-PA, Apelação Cível 00402069420028140301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth, j. 07.05.2024; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO,
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente o processo.

Inconformada, a exequente, ora apelante, sustenta que não houve qualquer inércia que pudesse ensejar o reconhecimento da prescrição, pois sempre adotou as providências cabíveis visando à citação do executado. Alega, em síntese, que desde o ajuizamento da execução, em 22/03/2016, foram realizadas diversas tentativas de citação, tanto por carta precatória, como via postal e por oficial de justiça, todas frustradas por motivos alheios à sua vontade, o que demonstra sua diligência processual.

Defende que o processo jamais permaneceu paralisado por desídia da exequente, mas por fatores externos, como a morosidade dos trâmites judiciais e dificuldades em localizar o executado, circunstâncias que não podem ser interpretadas em seu desfavor.

A apelante destaca que, esgotadas as tentativas de localização, requereu a citação por edital, em 19/09/2024, reiterando o pedido em 19/12/2024, sem que o juízo apreciasse a solicitação, proferindo sentença que reconheceu a prescrição antes da análise do requerimento.

Argumenta que, de acordo com o art. 240, § 3º, do CPC, a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável ao serviço judiciário, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 106, afasta o reconhecimento da prescrição quando a citação é retardada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Com base nesses fundamentos, requer o total provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastado o reconhecimento da prescrição do direito material, determinando-se o prosseguimento regular da execução, com a apreciação do pedido de citação por edital.

Recurso tempestivo e preparado (id. 326583891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO, com a finalidade de compelir o Executado ao pagamento do montante de R$ 516.594,54.

Após tentativas de citação e localização da parte ré, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a ação pela ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

“(...) Analisados os autos,
verifica-se que é caso de extinção do feito pela inércia da parte exequente em diligenciar o endereço correto da parte executada, acarretando inatividade processual por quase 10 anos
.

Vale ressaltar que o entendimento do STJ é no sentido de que
a interrupção da prescrição, na forma prevista no art. 240, § 1º, do CPC, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo
(
AgInt no AREsp 2.235.620-PR
).

No caso dos autos,
o ato citatório sequer ocorreu até o momento
e
já houve o decurso do prazo prescricional quinquenal da pretendida execução do título executivo
, acarretando o reconhecimento da
prescrição do direito material perseguido nos presentes autos
, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ocorrência da prescrição do direito material). (...)” (id. 324314365)

Irresignada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, afirmando que adotou medidas diligentes e respondeu a todas as determinações judiciais, bem como que eventual paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua conduta, em especial pela morosidade da máquina judiciária.

Com razão o recorrente.

Da atenta análise dos autos, denota-se que embora a parte executada ainda não tenha sido citada, a parte exequente sempre diligenciou na busca de outros endereços, tendo apresentado novas alternativas e efetuado os pagamentos das diligências sempre que intimado para tanto.

Contudo, ao analisar detidamente o processo, verifica-se que não houve inércia da parte exequente capaz de justificar o reconhecimento da prescrição, uma vez que adotou todas as providências que lhe cabiam para viabilizá-la, tendo diligenciado no sentido de localizar a parte executada.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em março/2016, tendo sido expedida Carta Precatória com a finalidade de realizar a citação em maio/2016. Em agosto/2017, o juízo deprecado informou que o cumprimento da diligência restou negativo.

Diante disso, em fevereiro/2018, a parte exequente informou novo endereço em Bom Jesus do Araguaia/MT e solicitou citação via postal, manifestação que foi reiterada em agosto/2018, a qual também constou outro endereço em Água Boa/MT. Em julho/2019, houve o retorno negativo da citação postal, com a anotação “mudou-se”, referente ao endereço de Água Boa/MT.

Em julho/2020, a parte exequente informou a pendência do retorno da AR quanto ao endereço de Bom Jesus do Araguaia/MT. Após a digitalização dos autos, a parte exequente reiterou essa manifestação em junho/2022.

Em setembro/2022, a supramencionada AR retornou com a diligência negativa, com a anotação “não procurado”.

Buscando meios mais eficazes, em outubro/2022, a exequente requereu a pesquisa de endereço via SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juízo.

Não obstante, a exequente, por meios próprios, localizou novo endereço em Água Boa/MT e requereu nova diligência citatória. Contudo, em julho/2024, novamente o mandado foi devolvido negativo, por não ter sido localizado a parte executada.

Diante das reiteradas tentativas infrutíferas, em setembro/2024, a exequente requereu a citação por edital, com fundamento no artigo 256, II, do CPC, ante a constatação de que a parte executada se encontrava em local incerto e não sabido. Não havendo apreciação do pedido, a exequente reiterou a solicitação em dezembro/2024.

Todavia, sem analisar o pedido de citação por edital, o juízo proferiu sentença em março/2025, julgando improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, ao fundamento de prescrição do direito material, por suposta inércia da exequente.

Como se vê, a demora na citação não decorre da inércia da parte Apelante, mas sim do próprio funcionamento do aparato judicial, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ, que dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ora, o juízo de origem fundamentou a prescrição no fato de que a citação não foi efetivada dentro do prazo legal pela inércia da parte exequente em diligenciar o endereço correto da parte executada, acarretando inatividade processual por quase 10 anos.

Contudo, os autos demonstram que a demora na citação não decorreu de desídia da apelante, mas sim de entraves burocráticos do próprio Poder Judiciário. A apelante peticionou nos autos pleiteando pesquisas nos sistemas do judiciário e realizou o pagamento das diligências, todavia, houve lapso temporal significativo entre suas manifestações e as providências adotadas pela serventia judicial.

Ademais, não foi oportunizada a exequente a possibilidade de realizar a citação por edital, meio subsidiário de citação previsto no art. 256 do CPC para os casos em que a parte contrária for desconhecida ou estiver em lugar ignorado ou incerto.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente, quando ela se manteve diligente, afastando a prescrição.

Nesse contexto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ).
2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" (REsp 1.102.431/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2179758 SC 2022/0236170-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (g. n.)

Esse entendimento é endossado pelos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.
ANULAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 3
. Razões de Decidir: A ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional. A demora na citação ocorreu em razão de erros do Poder Judiciário e não por inércia do autor. Aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação é decorrente de fatores inerentes ao Judiciário.
Além disso, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é inaplicável, uma vez que não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença. 4. Dispositivo e Tese: Provimento ao Agravo Interno para
anular a sentença que decretou a prescrição e devolver os autos à origem para regular processamento da ação monitória.
Afastada a majoração de honorários recursais. Dispositivos Relevantes Citados: Art . 240, §§ 1º e 2º, CPC/2015. Art. 487, III, CPC/2015. Art . 206, § 5º, I, Código Civil. Súmula 106 do STJ. STJ, AgInt no AREsp: 2179758 SC, Rel. Min . Raul Araújo, DJ 07/06/2023. STJ, AgInt no AREsp: 1929370 MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 06/10/2023 . STJ, AgInt no AREsp: 2211256 MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 27/04/2023. Fortaleza, data e hora do sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 05537274920128060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. INÉRCIA DO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00402069420028140301 19715067, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (g. n.)

Portanto, considerando que a demora na citação não decorreu de inércia da apelante, mas sim de entraves judiciais, deve ser reconhecida a interrupção da prescrição, afastando-se o seu reconhecimento, determinando o retorno dos autos à origem com a apreciação do pedido de citação por edital formulado pela exequente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A

e lhe
DOU PROVIMENTO
, p
ara cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025